Tribunal: TJDFT
Processo: 0726950-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Processo : 0726950-67.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 131257432 dos autos originários n. 0709089-50.2022.8.07.0006), proferida em ação de interdito proibitório, que deferiu liminar expedição de mandado proibitório para determinar que os réus, aqui agravantes, se abstenham da prática de atos de turbação e/ou esbulho contra a parte autora-agravada, sob pena de multa. Fundamentou o juízo singular: Trata-se de ação de interdito proibitório ajuizada por ADIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA, em desfavor de STHEFFANY FERREIRA GUERRA e MÁRCIO DA SILVA PASSOS JÚNIOR. Em sede de cognição sumária, verifico a presença de elementos nos autos que autorizam a concessão da medida liminar vindicada, senão vejamos. De acordo com o art. 567 do CPC, a ação de interdito proibitório tem natureza inibitória, voltada a evitar que a ameaça de agressão à posse se concretize. A liminar será concedida sempre que o autor consiga comprovar sumariamente a efetiva e real ameaça de que sua posse corre risco de ser esbulhada ou turbada, conforme preconizam os arts. 568 c/c arts. 561 e 562 do CPC. Os documentos juntados aos autos (ID 131020527/529) revelam que o autor é legítimo possuidor de uma área rural de aproximadamente 55,2559 hectares, designada pela Chácara 43, localizada na Rodovia DF 440, Km 16, “Rota do Cavalo”, Núcleo Rural de Sobradinho, Brasília/DF. Já os recibos e fotografias demonstram que os autores realizaram benfeitorias, para fins de moradia, inclusive com a edificação de um hotel para “terceira idade”. No caso, restou suficientemente demonstrada a intenção dos réus em interferir no direito de posse do autor com a perfuração de um poço artesiano e retirada furtiva de cascalho existente na Chácara (Pág. 11 da inicial), danificação do motor de força do portão de acesso do imóvel (Pág. 12 da inicial) e ameaças (registro de boletim de ocorrência policial - ID 131022917). Desse modo, preenchido os pressupostos legais necessários à concessão da medida, com fulcro no artigo 567 do CPC, DEFIRO o pedido liminar para determinar que os réus se abstenham da prática de atos de turbação e/ou esbulho contra a parte autora, até o julgamento definitivo da lide. Para o caso de transgressão da presente decisão, fixo multa diária de R$ 1.000,00 ( um mil reais), a qual incidirá até que cessem os atos de afronta à posse da parte autora. Os agravantes alegam que o agravado “possui vasto histórico de ações por violação de direitos de posse, de crime de falsificação de documentos, de investigação criminal por constituição de milícia privada e esbulho possessório com uso de violência”, inclusive há contra si uma condenação criminal transitada em julgado por falsificação de documento particular. Registram que o agravado é investigado por suposta invasão de terras e cometimento de graves crimes, como constituição de milícia privada, esbulho possessório violento, posse irregular de armas, dentre outros. Ainda, é réu em dois interditos proibitórios em curso na Justiça mineira, nos quais se alega que, em grupo, ameaçou diversos proprietários rurais. Afirmam que, em 13.07.2022 (um dia após o ajuizamento da ação originária), “o agravado e seus auxiliares invadiram a Chácara 43, esbulhando a posse dos agravantes, com uso de violência e ameaça”. Sustentam o não preenchimento dos requisitos para autorizar a liminar concedida ao agravado. Avaliam que o único documento (memorial descritivo) trazido pelo agravado não comprova a posse do bem, cuidando-se de “mera autodeclaração de agrimensor que se encontra com registro profissional cancelado junto ao CREA-GO e que responde a notitia criminis em conjunto com o Agravado, por ter supostamente falsificado documentos”. Consideram que a posse dos agravantes, além de reconhecida pelo agravado, é claramente demonstrável pelo fato de serem os responsáveis pelo pagamento das taxas de ocupação e do imposto territorial rural relativo à área litigiosa. Declaram a ausência de comprovação de turbação ou esbulho praticados pelos agravantes, ressaltando que o agravante Márcio até detém autorização de terraplanagem e de corte de árvore isolada. Explicam que as fotografias “apresentadas pelo Agravado não estão datadas nem contextualizadas por qualquer declaração do fotógrafo, podendo corresponder a diversos lugares e momentos, não necessariamente ligado aos Agravantes nem à Chácara 43”. Pontuam que o agravante Márcio é cadastrado no SINTEGRA como produtor rural da Chácara 43, dispõe de Declaração de Conformidade DCAA, com validade até 31.08.2026, atestando o desenvolvimento de atividades agropecuárias pelo agravante Márcio na referida área e tem em seu favor a emissão de Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no Cadastro do Imóvel Rural em 28.03.2016. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Comparece o agravado (id. 38479635), informando que o juízo a quo designou audiência de justificação para o dia 26.08.2022, o que afastaria a urgência para a concessão da medida liminar pleiteada pelo agravante. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O juízo singular entendeu suficientemente demonstrada a legítima posse exercida pelo autor-agravado, a quem deferiu “o pedido liminar para determinar que os réus se abstenham da prática de atos de turbação e/ou esbulho contra a parte autora, até o julgamento definitivo da lide”. Todavia, para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse, bem assim para a concessão de mandado proibitório (art. 567 do CPC), não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. Mais que isso, é necessário verificar se a turbação ou esbulho ou, no interdito proibitório, que o justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado na posse, afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562, cumulado com o artigo 568, todos do CPC. Nesse sentido, ilustra o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para o deferimento da liminar da ação de reintegração de posse fundada em posse nova (menos de ano e dia da data do esbulho), incumbe ao autor provar: i) a sua posse; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse (art. 561 do CPC, equivalente ao art. 927 do código revogado). 2. No particular, a situação engendrada nos autos é complexa e imprecisa, inexistindo elementos hábeis a subsidiar, pelo menos nesta fase preliminar do processo, a proteção possessória almejada em sede de liminar. 3. Agravo de instrumento provido. (AGI 2016.00.2.000058-2, Rel. Desembargador J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, julgado em 24/08/2016, DJe 13/09/2016. Grifado) No caso, diferentemente da compreensão dada na decisão atacada, a prova carreada aos autos aponta suficientemente que eventual ameaça de esbulho e/ou turbação ocorre há mais de ano e dia. Além disso, os documentos que instruem a petição inicial, sobretudo em confronto com a documentação trazida em contestação, não comprovam, com a mínima segurança, justo título e posse legítima em favor do agravado. Na origem, o agravado alegou a aquisição da posse do imóvel litigioso (Chácara 43) de Gilberto Pereira dos Santos, no final do ano de 2013. Relatou que a posse anteriormente “era exercida por MÁRCIO DA SILVA PASSOS, que por sua vez, adquiriu os direitos possessórios de LÚCIO DE QUEIROZ PASSOS, possuidor originário”. Disse que “todas as tratativas, desde o início da negociação e até a finalização do negócio, em todos os seus termos, tudo foi acompanhado por WALMAR DA SILVA PASSOS, filho do finado MARCIO PASSOS, cujo passamento se deu no dia 23 fevereiro de 2020”. Todavia, não há elementos seguros para comprovar esse negócio jurídico que, de resto, é negado veementemente pelos agravantes. Não bastasse, mera juntada de fotografias de supostas benfeitorias erigidas no local não comprova a efetiva posse, especialmente sobre a totalidade da área. Já os documentos anexados em id. 131020529, 131020526 e 131020527 (na origem), respectivamente, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (exercício 2021), Memorial Descritivo e Georreferenciamento de Imóvel Rural, nesta sede preliminar, devem ser analisados com bastante ressalva. Seja porque os agravantes alegam tratar-se de documentos falsos. Seja porque Declaração de Conformidade emitida pela Gerência de Adequação Ambiental do GDF (id. 133793943 na origem), Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR (id. 133794645 na origem) e atas notariais anexadas aos autos (id. 133794658 a 133794664 na origem) dão conta de que providências do tipo teriam sido adotadas pelos agravantes, tendo estes como possuidores da área. Seja porque os agravantes exibiram recibos de entrega da declaração do ITR da área em disputa, exercícios 2019, 2020 e 2021 (id. 133794674 na origem), sinalizando que ocupam a área há bastante tempo. Ademais, conforme 2a Alteração Contratual da empresa CASA NATUREZA LTDA ME (id. 133794653 na origem), o agravado teria se retirado da sociedade em 31.07.2020, sendo mantidos/incluídos no quadro societário apenas os aqui agravantes. Cumpre registrar que a sociedade empresária CASA NATUREZA figura como locadora da área em disputa, nos contratos atípicos de locação, celebrados entre maio de 2016 a maio de 2019 (id. 131345334/131345321 na origem). Verifica-se que a questão é bastante intrincada, não prescindindo de melhores esclarecimentos, mediante dilação probatória no decorrer da instrução da ação originária. Aqui, com mais razão, considerando que os direitos possessórios sobre a área em disputa teriam sido transferidos, anteriormente, pelo Sr. Márcio da Silva Passos, já falecido, então casado com a agravante STHEFFANY (id. 133794655 na origem) e pai do agravante MÁRCIO JÚNIOR. Além do mais, segundo o agravado, a agravante mantém sociedade empresária com seu filho. Enfim, a posse dos agravantes, ao menos sobre parcela da área, foi reconhecida pelo agravado, conforme relatos na petição inicial (id. 131020507 – p. 9/10 na origem): 30. [...], o Autor nutria uma amizade por mais de 25 (vinte e cinco) com o finado MÁRCIO PASSOS e sua família, tanto assim que adquiriu nos anos de 2008/2009, propriedade rural dos mesmos. 31. Mais ainda, em razão dos laços de amizade havidos entre o Autor e o falecido MÁRCIO PASSOS, tocado pelo estado de abalo emocional e de dificuldade de saúde do mesmo, o Requerente deu em comodato ao amigo, para que ali vivesse, a casa acima retratada, construída na Chácara no ano de ano de 2014. 32. Inclusive, após o falecimento do seu confrade (23.02.2020), o Autor consentiu que a ora demanda STHEFFANY GUERRA permanecesse utilizando o imóvel dado em comodato, o que perdurou até meados do ano de 2021, quanto a requerida então restituiu o imóvel ao Autor. 33. Ocorre que em decorrência de uma negociação frustrada, os Requeridos passaram a ameaçar a posse do Autor, chegando o Requerido MÁRCIO JUNIOR a praticar atos que podem ser configurados como verdadeira turbação da posse. 34. Explica-se!!!! 35. O filho do Autor, KAYKE MILITÃO DA SILVA, juntamente com os requeridos (STHEFFANY GUERRA e MÁRCIO JUNIOR), são titulares do imóvel rural retratado na matrícula no 6.217 do C.R.I. de Buritis (MG), cujo domínio pertence à pessoa jurídica Grãos e Grãos Comércio de Imóveis Ltda., sendo que no quadro social, figuram: a) MÁRCIO JUNIOR – 60% do capital social. b) STHEFFANY GUERRA – 30% do capital social. a) KAYKE MILITÃO DA SILVA – 10% do capital social. 36. Então, em razão de interesse mútuo das partes, já em meados do ano de 2020, iniciaram tratativas no sentido de o Autor adquirir a totalidade da sobredita gleba rural (mat. 6.217), mediante a aquisição de 100% do capital social da titular do prédio rústico (Grãos e Grãos). 37. O negócio seria ultimado através da permuta da gleba rural com a Chácara 43, incluindo-se as benfeitorias edificadas pelo Autor ao longo dos anos, mediante instrumento de cessão da posse. 38. Todavia, a negociação não evoluiu, por ausência de entendimento quanto aos valores envolvidos. 39. Ocorre que, a despeito de não haverem chegado a bom termo nas tratativas, os Requeridos, valendo-se da alegação de que ainda estão em negociação com o Autor, passaram a investir na sua posse em suas ausências, sem autorização e de forma clandestina. 40. A Requerida STHEFFANY GUERRA, ainda que desautorizada pelo Autor, vem turbando a posse através de dois prepostos (Maurício e Breno) que, a pretexto de cumprirem ordens da mesma, insistem em permanecerem alojados na casa da Chácara, antes utilizada a título de comodato. (Grifos adicionados) Ocorre que não há comprovação de que os agravantes ocupam parcela da referida chácara em razão de comodato concedido pelo agravado. Contudo, admitida a ocupação da área pelos agravantes, ainda que em razão de comodato, caberia ao autor-agravado demonstrar a adoção de medidas, tais como a notificação dos agravantes para a desocupação do imóvel, a fim de, eventualmente, configurar posse ilegítima, providência que, ao que consta, não utilizou o agravado. Por outro lado, não há informações seguras de que os agravantes teriam deixado o imóvel em “meados do ano de 2021”. Nesse contexto, cumpre pontuar ser descabida a discussão, na fase inicial do processo, sobre a natureza da posse exercida pelos réus-agravantes, se justa ou precária, para fins de concessão liminar do mandado proibitório. Importa, sim, verificar se a posse é nova ou velha. Assim, sem embargo quanto à natureza da posse exercida pelos agravantes, o que deverá ser analisado no mérito da ação originária, não evidenciado, de plano, que eventual ameaça de esbulho e/ou turbação ocorreu em tempo menor que ano e dia, não cabe concessão da liminar. Nesse sentido, confiram-se os precedentes julgados nesta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento da liminar da ação de reintegração de posse fundada em posse nova (menos de ano e dia da data do esbulho), incumbe ao autor provar: i) a sua posse; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse (art. 561 do CPC). Não evidenciado, de plano, que o esbulho ocorre há menos de ano e dia, não cabe liminar reintegração de posse. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1048048, AGI 0707282-86.2017.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 20/9/2017, DJe 27/9/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONCESSÃO DE LIMINAR. VALORAÇÃO DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A decisão nos autos de origem determinou a abstenção do agravante em esbulhar a posse da agravada. 2. Nessa perspectiva, há de ser analisado de quem é a melhor posse, sendo certo que o agravo de instrumento não comporta dilação probatória tampouco pode avançar sobre as questões meritórias sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A liminar de reintegração de posse somente pode ser deferida quando restarem comprovados, na análise sumária do feito, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse em razão do esbulho, consoante dispõe o art. 561 do CPC. No caso dos autos, a agravada provou exercer posse desde 1999 e o agravado apresentou contrato de cessão de direitos de 2021. 4. O agravante alega que o imóvel foi entregue à agravada em comodato realizado de forma verbal. Nesse caso, para se verificar se há esbulho e se é caso de reintegração, faz-se necessário analisar a espécie de comodato, o que somente é possível após a dilação probatória no feito principal, o que ainda não aconteceu. 5. Precedentes: FREDYOMAR ANTONIO VIANA TOVAR e MARGERI YIXENIA LUNA ZAMBRANO vs CENTRO COMERCIAL E CULTURAL PARK NATIVO LTDA - ME. Acórdão 1375356, 07217614520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021; MARIA ELISA BORGES JEVEAUX vs FERNANDA TELES FARIAS. Acórdão 1343767, 07520136520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436208, AGI 0737598-43.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, julgado em 6/7/2022, DJe 27/7/2022. Grifado) Por fim, é manifesto o periculum in mora, considerando a ordem expedida na origem, apta a impedir o exercício da posse pelos agravantes. Nada muda quanto à designação de audiência de justificação, como alegado, porquanto o agravo de instrumento obviamente foi tirado de decisão pretérita, já provida de efeitos concretos. Ante o exposto, sopesando os interesses envolvidos, à vista de uma cognoscibilidade sumária, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator